Tribunal: STF
Processo: ARE 1524703
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cumprimento de sentença. Atualização de valores. Índice de correção monetária. Tema 810 da Repercussão Geral. Preclusão Lógica. Compreensão diversa. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central envolve a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 do STF em cumprimento de sentença para atualização de valores devidos a servidor público, frente ao reconhecimento da preclusão lógica pelo Tribunal a quo, uma vez que a parte agravante concordou anteriormente com a utilização da TR como índice de correção monetária, não sendo possível rediscutir a matéria após a expedição do precatório e da RPV.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.